Tribunal: CARF
Processo: 11030.905006/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.905006/2016-18
ACÓRDÃO
3202-001.892 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA REGIONAL SANANDUVA DE CARNES E DERIVADOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
VENDAS POR COOPERATIVAS COM EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
Os créditos de que trata o art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, vinculados a
vendas feitas por cooperativas com a exclusão da base de cálculo de que
tratam o art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, o art. 1° da Lei
n° 10.676, de 2003, e o art. 17 da Lei n° 10.684, de 2003, não representam
a isenção sobre as vendas correspondentes, mas somente a redução no
montante a recolher da contribuição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima, Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.892 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.905006/2016-18
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Vinicius Guimarães (suplente convocado(a)), Aline
Cardoso de Faria, Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de Pedido de Ressarcimento –
PER no 27049.65619.020714.1.1.10-7900, de crédito de PIS - Mercado Interno, relativo ao 3o
trimestre de 2010, no valor de R$ 81.705,71.
Segundo o Termo de Verificação “o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, autoriza
manter os créditos vinculados às operações de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota
0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins”, porém a autoridade
fiscal considera que a referida norma “não citou a exclusão da base de cálculo”.
A Recorrente entende que as exclusões da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins
previstas no art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35/01 e no art. 17 da Lei n° 10.684/03,
admitidas às sociedades cooperativas de produção agropecuária, sujeitas ao regime não
cumulativo, por força do inciso VI do art. 10 da Lei 10.833/2003, como vendas efetuadas com não-
incidência das contribuições, as enquadrando no art. 17 da Lei n° 11.033/2004, tratavam-se de
espécie de isenção, motivo pelo qual solicitou ressarcimento dos créditos vinculados a essas
operações.
Cientificada do indeferimento do seu pleito, apresentou Manifestação de
Inconformidade a qual foi julgada improcedente pela 1a Turma da Delegacia Regional de
Julgamento 06, através do acórdão 106-021.418, assim ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO.
O ressarcimento e a compensação de créditos da não-cumulatividade do
PIS e da Cofins restringem-se aos créditos vinculados às operações de
exportação e às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero
ou não incidência destas contribuições.
ATO COOPERATIVO. EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES.
As receitas das cooperativas, regra geral, estão sujeitas ao pagamento da
Contribuição para o PIS e da Cofins. As exclusões da base de cálculo às
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.892 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.905006/2016-18
3
quais as cooperativas têm direito não se confundem com não incidência,
isenção, suspensão ou redução de alíquota a 0 (zero) nas suas vendas.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a Recorrente apresenta Recurso ao CARF, pugnando pelo deferimento
do pedido de ressarcimento.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a ausência de preliminares, passo a análise do mérito.

I- DO MÉRITO
1.1- Da exclusão da base de cálculo das contribuições permitidas à sociedade
cooperativa
A Recorrente entende que as exclusões da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins
previstas no art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35/01 e no art. 17 da Lei n° 10.684/03,
admitidas às sociedades cooperativas de produção agropecuária, sujeitas ao regime não
cumulativo, por força do inciso VI do art. 10 da Lei 10.833/2003, como vendas efetuadas com não-
incidência das contribuições, as enquadrando no art. 17 da Lei n° 11.033/2004, tratavam-se de
espécie de isenção, motivo pelo qual solicitou ressarcimento dos créditos vinculados a essas
operações.
A controvérsia aqui reside em saber se a cooperativa ao efetuar a venda de
produtos a terceiros, aufere receita que compõe a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/COFINS.
Acontece que essa base de cálculo é ajustada mediante as exclusões previstas em
lei. Em razão disso, exsurge a dúvida se tais exclusões permitem a manutenção, o ressarcimento e
a compensação dos créditos apurados com fundamento no art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e do
art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003, vinculados a tais operações.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.892 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.905006/2016-18
4
Para o deslinde da questão, exige analisar a natureza jurídica dessas exclusões da
base de cálculo das contribuições.
Pois bem.
A questão que exsurge é se as exclusões da base de cálculo das cooperativas podem
ser comparadas a isenção ou a outra forma de não tributação favorecida pelo art. 17 da Lei n°
11.033, de 2004, de modo a permitir a compensação e o ressarcimento dos créditos vinculados a
essas receitas.
A meu entender, as exclusões de base de cálculo realizadas pelas cooperativas não
correspondem a isenção, suspensão, alíquota zero ou não incidência, de modo que os créditos
vinculados à receita de venda de cooperativas não podem, em regra, ser aproveitados para fins de
compensação ou de ressarcimento. A exceção a essa regra seriam os créditos vinculados a receitas
de exportação, as receitas decorrentes de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0
(zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS ou a outras receitas a que
a legislação especificamente autorize a compensação e o ressarcimento.
A meu ver, tais exclusões não correspondem a uma retirada de parte da base de
cálculo, que deixa de ser tributada. Não se está, portanto, retirando parte da receita das
cooperativas do campo de incidência das contribuições. A receita continua no campo de
incidência. O que se retira, na verdade, está na categoria de despesas, existem exclusões da base
de cálculo das contribuições, as quais, todavia, não se transformam em isenção, suspensão e/ou
alíquota zero.
Como se sabe, a não-incidência configura-se em face da própria norma de
tributação, ou norma descritora da hipótese de incidência do tributo. Esta norma descreve a
situação de fato que, se e quando realizada, faz nascer o dever jurídico de pagar o tributo. Tudo o
que não esteja abrangido por tal descrição constitui hipótese de não incidência tributária. Em
outras palavras, tudo que não é hipótese de incidência tributária é, naturalmente, hipótese de não
incidência tributária pura ou simples. Há também as situações em que o legislador, por pura
opção, expressamente se manifesta para afirmar que não há incidência em determinada situação
fática, situação conhecida como não incidência juridicamente qualificada.
A exclusão da base de cálculo, por seu turno, se configura como a hipótese prevista
em lei na qual, embora existente a situação fática que faz nascer o dever jurídico de pagar o
tributo - hipótese de incidência, por opção do legislador, autoriza-se, no momento da apuração, a
exclusão de valores da base de cálculo tributável.
Em outras palavras, toda a receita é tributada. O que se tem, na realidade, é uma
redução do “quantum debeatur” do tributo, que não corresponde nem a isenção, nem a
suspensão, nem a alíquota zero e nem a não incidência.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.892 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.905006/2016-18
5
Não se admite, portanto, que os créditos vinculados a essas operações das
cooperativas possam ser mantidos e, consequentemente, ser compensados ou ressarcidos nos
termos do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, e do art. 16 da Lei n° 11.116, de 18 de maio de 2005.
Esclareça-se, contudo, que nada obsta que a cooperativa, ao vender produtos
sujeitos a isenção, suspensão, alíquota zero ou não incidência não possa utilizar os créditos do art.
3° da Lei n° 10.637, de 2002, e do art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003, vinculados a essas vendas, para
fins de compensação ou ressarcimento.
Outrossim, é mister registrar que o art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001 e
o art. 17 da Lei n° 10.684/03, ao listar as exclusões permitidas na base de cálculo das contribuições
para o PIS/COFINS das sociedades cooperativas, não faz qualquer referência à natureza dos atos
praticados como atos cooperativos ou não cooperativos, mas refere-se às operações realizadas
com o associado.
As exclusões de base de cálculo nada mais são do que o reconhecimento da não
incidência tributária sobre as operações realizadas com o associado-cooperado com o objetivo de
dar às cooperativas o adequado tratamento tributário previsto na Constituição Federal.
Ao contrário do que defende a Recorrente, o fato é que as exclusões da base de
cálculo permitidas às sociedades cooperativas conforme autorização legal inscrita no art 15 da MP
n° 2.158-35, de 2001 e no art. 17 da Lei n° 10.684/03, não constituem caso de isenção, não
incidência, suspensão ou alíquota zero, situações cujos créditos correspondentes podem ser
aproveitados por ressarcimento ou compensação.
A meu entender, tratam-se de receitas normalmente tributadas e que têm a
possibilidade de serem excluídas da base de cálculo exclusivamente por força da condição
particular relacionada à natureza jurídica do vendedor que no caso é sociedade cooperativa.
Neste sentido, temos a Solução de Consulta Cosit n° 65, de 2014:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep.
EMENTA: REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COOPERATIVA.
(...)
4. A dúvida principal da consulente é saber se a aquisição de produtos junto
a cooperativas impede o aproveitamento de créditos no regime de
apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
5. Inicialmente esclareça-se que o cálculo e o aproveitamento de créditos
no regime de apuração não cumulativa está limitado às situações e
condições previstas na legislação, especialmente no art. 3° da Lei n° 10.637,
de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003. Não há na legislação vedação ao
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.892 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.905006/2016-18
6
aproveitamento de créditos pelo simples fato de o produto ou serviço ser
adquirido de cooperativa.
6. De acordo com o art. 3°, § 2°, II, da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n°
10.833, de 2003, a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento das contribuições não dá direito a crédito. [...]
7. As receitas das cooperativas, regra geral, estão sujeitas ao pagamento
das contribuições. As exclusões da base de cálculo às quais as cooperativas
têm direito não se confundem com não incidência, isenção, suspensão ou
redução de alíquota a 0 (zero) nas suas vendas, o que impediria o
aproveitamento de crédito por parte dos compradores de seus produtos. As
sociedades cooperativas, além da incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins sobre o faturamento, também apuram a Contribuição
para o PIS/Pasep com base na de salários relativamente às operações
referidas na MP n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, art. 15, I a V.
[negritos acrescidos]
8. [...]
9. Assim, para aproveitamento de créditos nas aquisições junto a
cooperativas, deve-se observar as mesmas normas vigentes para a
apuração de créditos em relação a aquisições tributária a ser resolvida.
Basta aplicar literalmente a legislação referente à situação descrita na
consulta, sendo vedada a apuração de créditos em relação às aquisições
não sujeitas ao pagamento das contribuições.
[...]
Pelo exposto, conclui-se que:
14. A aquisição de produtos junto a cooperativas não impede o
aproveitamento de créditos no regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, observados os limites e
condições previstos na legislação.

Nesse mesmo sentido Solução de Consulta Cosit n° 383, de 2017:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep VENDAS POR COOPERATIVAS COM
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO.
Os créditos de que trata o art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, vinculados a
vendas feitas por cooperativas com a exclusão da base de cálculo de que
tratam o art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, o art. 1° da Lei
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.892 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.905006/2016-18
7
n° 10.676, de 2003, e o art. 17 da Lei n° 10.684, de 2003, não podem em
regra ser compensados com outros tributos nem ressarcidos. Contudo,
podem ser compensados e ressarcidos os mesmos créditos vinculados a
vendas feitas por cooperativas com alíquota zero, isenção, suspensão ou
não incidência.
Dispositivos Legais: Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, art. 15; Lei n°
10.676, de 2003, art. 1°; Lei n° 10.684, de 2003, art. 17; Lei n° 11.033, de
2004, art. 17; e IN RFB n° 635, de 2006, art. 15.
A possibilidade de serem excluídas da base cálculo em razão da situação particular
da vendedora, não tira o caráter de receitas tributáveis ao produto das vendas das cooperativas.
Portanto, não se confundindo com não incidência, isenção, suspensão ou alíquota zero, as receitas
cuja exclusão da base de cálculo as cooperativas têm direito devem ser consideradas como
receitas tributadas no cálculo do percentual de rateio para fins de segregação entre os créditos
aproveitáveis por ressarcimento/compensação e os que somente podem ser descontados da
contribuição apurada.
Por todo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 183
DF CARF MF
Original